Tribunal: TJSP
Processo: 2080945-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDE DE BEM IMÓVEL – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – I - Decisão agravada que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor, ora agravado, reconhecendo a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula no 120.701, do 1o CRI local – II - Reconhecido que o bem imóvel objeto da discussão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDE DE BEM IMÓVEL – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – I - Decisão agravada que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor, ora agravado, reconhecendo a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula no 120.701, do 1o CRI local – II - Reconhecido que o bem imóvel objeto da discussão não goza da proteção inerente ao bem de família – Crédito pleiteado, na ação de execução, decorrente de financiamento realizado, pela construtora, para aquisição do próprio bem imóvel – Exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3o, da lei 8.009/90 – Inteligência, igualmente, do art. 833, §1o, do NCPC e de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080945-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado ADALTON FERNANDO
CASTRO ROBERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080945-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37568
AGRV.No: 2080945-42.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGTE. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGDO. : ADALTON FERNANDO CASTRO ROBERT
JUIZ : PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDE
DE BEM IMÓVEL
PENHORA DE DIREITOS
AQUISITIVOS
I - Decisão agravada que acolheu a
impugnação
oferecida
pelo
devedor,
ora
agravado,
reconhecendo a impenhorabilidade do bem imóvel objeto da
matrícula no 120.701, do 1o CRI local II - Reconhecido
que o bem imóvel objeto da discussão não goza da proteção
inerente ao bem de família Crédito pleiteado, na ação de
execução, decorrente de financiamento realizado, pela
construtora, para aquisição do próprio bem imóvel

Exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos termos
do art. 3o, da lei 8.009/90 Inteligência, igualmente, do art.
833, §1o, do NCPC e de precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça Decisão reformada Agravo provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 29.04.2020, tirado de ação de execução de título
extrajudicial, em face da r. decisão proferida em
07.04.2020, que acolheu a impugnação oferecida pelo
devedor, ora agravado, reconhecendo a impenhorabilidade
do bem imóvel objeto da matrícula no 120.701, do 1o CRI
local.
Sustenta a agravante, em síntese, que o que
se pretende é a penhora dos direitos aquisitivos que o
agravado detém sobre o imóvel, nos termos do art. 835,
XII, do NCPC. Ademais, alega que a hipótese dos autos
versa sobre a exceção legal prevista no art. 3o, II, da
Lei no 8.009/90, pois o bem que se pretende a penhora é
justamente o imóvel objeto do contrato particular de
promessa de compra e venda, firmado entre as partes, e
ora executado. Pleiteia a reforma da r. decisão agravada,
determinando-se a penhora sobre os direitos aquisitivos
do imóvel em questão.
Contraminuta às fls. 28/33.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080945-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial, ajuizada pela agravante, com base em
“contrato particular de promessa de compra e venda”,
firmado
em
05.10.2010,
e
respectivo
“termo
de
renegociação contratual e confissão de dívidas”, relativo
ao imóvel localizado no Residencial Parque Alentejo

Bloco 03 2Q Ap. 104, situado à Rua Giuseppe Aufiero
Sobrinho 633, Jardim Residencial Lupo II, Araraquara/SP
(fls. 01/05 dos autos principais).
À
fl.
318
dos autos principais, fora proferida a seguinte decisão, após tentativas
infrutíferas de satisfação do débito:
“Vistos. Fls. 315: Com fundamento no artigo
845, § 1o do CPC, lavre-se o termo de penhora sobre os
direitos que o executado possui sobre o imóvel de fls.
316/317, ficando o executado constituído depositário.
Fica o executado intimado, através de seu Procurador,
sobre a penhora e o prazo de 15 dias para impugnação.
Recolha a exequente as custas postais e informe o
endereço da CEF. Após, expeça-se carta de cientificação.
Int”.
Impugnada a penhora, pelo executado, ora
agravado, que, inclusive, reconhece seu inadimplemento,
(fls. 323/325 dos autos principais), manifestou-se a
exequente,
ora
agravante
(fls.
328/332
dos
autos
principais).
Fora proferida, então, a seguinte decisão,
contra a qual insurge-se a agravante (fls. 19/20):
“1. Fls. 323/325: Aduz o executado que o
imóvel, cujos direitos foram objeto da penhora, trata-se
de bem de família, sendo portanto impenhorável. A
despeito do entendimento contrário manifestado pela
exequente, reputo que razão assiste ao devedor. É que se
não bastasse o fato de que o imóvel consta como seu
logradouro na procuração outorgada aos procuradores que
constituiu (fls. 90), sendo o mesmo local no qual ocorreu
sua citação, não há prova alguma da existência de outros
imóveis em seu nome. Tanto é assim que o pedido da
exequente recaiu sobre o único imóvel encontrado, donde a
conclusão de que se trata de bem de família, sendo,
portanto,
impenhorável,
consoante
prevê
a
Lei
no
8.009/90, cuja proteção se estende ao titular de direito
aquisitivo investido na posse, como ocorre no caso
concreto. A propósito, eis o entendimento manifestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080945-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo C. STJ sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA.
DIREITOS
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a
controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor
fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação
fiduciária em garantia podem receber a proteção da
impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no
8.009/1990)
em
execução
de
título
extrajudicial
(cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado
fiduciariamente em execução promovida por terceiros
contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio
pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação
fiduciária.
Precedentes.
4.
A
regra
da
impenhorabilidade do bem de família legal também abrange
o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes
da celebração do compromisso de compra e venda ou do
financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de
impedir que o devedor (executado) adquira o bem
necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na
hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária
em garantia, no qual, havendo a quitação integral da
dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade
para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6.
Recurso especial provido. (REsp 1.677.079/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.9.2018). Do mesmo modo,
no
E.
Tribunal
de
Justiça:
“Execução. Constrição.
Incidência sobre direitos que o agravante possui sobre
imóvel indicado pela agravada, alienado fiduciariamente à
instituição financeira. Impenhorabilidade prevista na Lei
8.009/90, a qual se estende ao titular de direito
aquisitivo investido na posse. Precedentes do STJ e do
TJSP. Comprovado, suficientemente, que o imóvel em
questão
serve
como
residência
do
agravante.
Impenhorabilidade do imóvel residencial reconhecida.
Insubsistência da penhora. Decisão reformada. Agravo
provido”. (AI n. 2159255-33.2018.8.26.0000, Rel. Des.
José Marcos Marrone, j. 30.11.2018) 2. Destarte, acolho a
impugnação oferecida pelo devedor, e o faço para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da
matrícula no 120.701 do 1o CRI local. Declaro levantada a
penhora lavrada nos autos, consoante o termo de fls. 319,
e como nenhuma providência no tocante à constrição foi
ainda efetivada, nada há para se considerar a respeito.
3. Como o devedor demonstrou disposição para formular uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080945-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
transação, a fim de colocar fim à execução, concedo às
partes o prazo de 15 dias para concretização de um
acordo. 4. Intime-se”.
Dispõe o art. 3o, II, da lei 8.009/90:
“Art. 3o: A impenhorabilidade é oponível em
qualquer
processo
de
execução
civil,
fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo
se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do
financiamento destinado à construção ou à aquisição do
imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos
em função do respectivo contrato”.
Dispõe, ainda, o art. 833, §1o, do NCPC:
“Art. 833, §1o A impenhorabilidade não é
oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem,
inclusive àquela contraída para sua aquisição”.
No caso em tela, o crédito pleiteado, na
ação de execução, foi destinado à aquisição de imóvel,
decorrente de contrato de promessa de compra e venda
firmado entre as partes, e o valor financiado, ao
executado, pela própria construtora/vendedora, vinculado,
portanto, ao próprio bem constrito.
Ou seja, o débito perseguido na ação de
execução
diz
respeito
ao
inadimplemento
do
preço
estipulado para a aquisição do imóvel.
Por esta razão, a impenhorabilidade do bem
de família não pode ser oponível à hipótese dos autos.

A esse respeito, a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- 2185593-10.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Promessa de Compra e Venda Relator(a): Sá
Moreira de Oliveira Comarca: São José do Rio Preto -
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 30/09/2019 - Data de publicação: 02/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Contrato de Promessa de Compra e Venda
de bem imóvel
Penhora de direitos aquisitivos

Alegação de impenhorabilidade do Bem de Família

Inexistência
Exceção trazida pela Lei no 8.245/1991,
que alterou a redação do inciso II, do artigo 3o, da Lei
no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080945-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de
família

Crédito
decorrente
do
financiamento
destinado à aquisição do imóvel - "A impenhorabilidade
não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio
bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição"

Exegese do artigo 833, I do CPC - Precedentes Decisão
mantida. Agravo não provido.
Finalmente, dispõe o art. 835, XII, do NCPC:
“Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos
aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia”.
A hipótese, portanto, é de se reformar a r.
decisão.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.